Tribunal: TJSP
Processo: 1083414-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação, sob o fundamento de que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de oscilação repentina na rede de distribuição administrada pela ré. Sentença que julgou o pedido improcedente. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação, sob o fundamento de que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de oscilação repentina na rede de distribuição administrada pela ré. Sentença que julgou o pedido improcedente. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que foi produzida unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e dos danos causados. Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a manutenção do julgado.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083414-40.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos, impedido o Desembargador Dr. J. B.
Franco de Godoi, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO,
vencedor, JOSÉ MARCOS MARRONE, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente),
HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1083414-40.2018.8.26.0100
Apelante: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Autos em primeiro grau no: 1083414-40.2018.8.26.0100
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Lúcia Caninéo Campanhã
6a Vara Cível do Foro Central Cível Comarca de São Paulo
VOTO No. 10317
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-
rogação, sob o fundamento de que os bens dos segurados foram
avariados em decorrência de oscilação repentina na rede de
distribuição administrada pela ré. Sentença que julgou o pedido
improcedente. Insurgência da autora. Inadmissibilidade.
Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do
artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Documentação carreada
para a comprovação da causa dos danos que foi produzida
unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se
incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços da demandada e dos danos causados.
Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de
provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a
manutenção do julgado.
Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 220/224), proferida pela
MM. Juíza de Direito Lúcia Caninéo Campanhã, acrescenta-se que o pedido inicial foi
julgado improcedente, extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
A demandante apelou alegando ser cabível a reforma in
totum da decisão primeva (fls. 226/246).
Apresentadas contrarrazões, a recorrida pugnou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvimento do apelo (fls. 251/267).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença objurgada.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros em face de Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL, consubstanciada, em síntese, na pretensão de sub-rogação nos
direitos do segurado.
O decisum objurgado julgou improcedente a demanda,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da
parte adversa, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 220/224).
Pois bem.
No bojo do apelo interposto (fls. 226/246), veicula a
recorrente sua irresignação quanto à decisão primeva, persistindo no intento de total
procedência do pleito exordial.
Contudo, em que pese o entendimento esposado pelo E.
Relator, Desembargador José Marcos Marrone, no meu sentir o recurso manejado pela
requerida não merece prosperar, senão vejamos.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre o
cerceamento de defesa dada a não abertura de dilação probatória, o que permitiria a
produção de prova pericial pela apelante.
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecidamente adequado perícia , comprovar a afirmação de que não deu causa
ao dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de
seu serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são
inúmeros os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre
estas, e tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de
deterioração das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido
na ligação do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DANO MATERIAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.”
AgRg no Ag 1207021 / SC.
Relator: Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009
(grifos nossos).
Os elementos trazidos aos autos mostraram-se suficientes
para a análise das questões colocadas pelas litigantes, não se olvidando que, in casu,
apenas perícia técnica especializada poderia ter o condão de avaliar com a devida
acuidade a questão relativa à responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia
à requerente a conservação dos referidos bens, inclusive, para a comprovação dos
alegados danos, o que assumidamente não fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, os documentos internos e os de terceiros
colacionados pela demandante não se prestam à comprovação cabal da responsabilidade
da fornecedora, tendo sido elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o
que afasta o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos
apontados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais
Há nos autos apenas
prova unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida
pelas empresas fabricantes dos equipamentos que
enunciam, ainda, serem fatores naturais os causadores
dos danos
Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta
oscilação
externa
de
energia
elétrica,
além
de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela autora
daquelas danificadas
Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito
Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015
Precedentes
deste
E.
TJSP

SENTENÇA
REFORMADA

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RECURSO PROVIDO,
com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência”
(TJSP; Apelação 1046415-17.2016.8.26.0114; Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
22/02/2018;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Ressalte-se que não há justificativa plausível para que a
seguradora não providencie a guarda do bem apontado como objeto do sinistro por ela
indenizado, porque voltar-se-á judicialmente contra quem deu causa ao dano,
evidenciando a necessidade de manutenção do bem mencionado para apresentação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo, para propiciar a produção de prova técnica.
O que se vê nesses casos, venia concessa do que consta do
voto condutor, é a condenação da concessionária de serviço de fornecimento de energia
elétrica sem que haja sequer indício de prova da ocorrência do fato tomado por causador
do sinistro indenizado pela seguradora. Daí, segue que a procedência daquela pretensão
se baseia, exclusivamente, em presunções que não encontram amparo nos autos.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou o feito
improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal,
entendo que os honorários devidos ao patrono da recorrida devem ser majorados para
15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS GOZZO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33171
Apelação Cível no 1083414-40.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Bradesco Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Julgamento antecipado da lide
Cerceamento de defesa - Prolatora da
sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem
apreciados os argumentos desenvolvidos no processo
Prova documental
existente nos autos que era suficiente para o julgamento antecipado da
demanda Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença.
Responsabilidade civil Ação regressiva Parte dos aparelhos elétricos da
segurada da autora que, por falha da ré, foram danificados Desnecessidade
de prévio ingresso de pedido administrativo de ressarcimento dos danos
Segurada que tinha a opção de reivindicar os seus direitos diretamente da
seguradora Acesso ao judiciário, ademais, que não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa.
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Nexo de causalidade
demonstrado - Pareceres elaborados por profissionais especializados e isentos
de parcialidade a pedido da segurada da autora, assim como o Relatório de
Regulação, anexados à inicial, que revelaram que parte dos danos causados
aos seus equipamentos originou-se de oscilação de energia derivada de
descarga elétrica.
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Queima de equipamentos
elétricos Variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a qual
representa acontecimento natural previsível e rotineiro, que configura fortuito
interno
Responsabilidade da ré reconhecida quanto à parte dos
equipamentos da autora
Reembolso indenizatório devido em relação aos
equipamentos cujos laudos periciais concluíram que foram danificados em
decorrência de oscilação de energia
Sentença reformada parcialmente

Decretada a procedência parcial da ação - Apelo da autora provido em parte.
1. “Bradesco Seguros S.A.” propôs ação regressiva de
ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de Força e Luz
- CPFL”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$ 5.116,15
(fls. 1/17).
A ré ofereceu contestação (fls. 104/138), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 184/219).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 221), a ilustre juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de primeiro grau considerou a ação improcedente (fl. 223). Condenou a autora no
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa (fl. 224), isto é, sobre R$ 5.116,15 (fl. 16).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
226/227), aduzindo, em síntese, que: houve cerceamento de defesa, porque era
imprescindível a produção de prova oral para que ficasse comprovado o nexo de
causalidade entre o serviço prestado pela ré e o dano suportado pela sua segurada; é
aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor; a ré responde objetivamente
pelos danos causados aos equipamentos de sua segurada; deve ser aplicada a regra de
inversão do ônus da prova; o relatório de regulação e os laudos técnicos, com
fotografias, confirmaram que os equipamentos pertencentes à sua segurada foram
danificados por descarga elétrica; existe nexo de causalidade entre os danos noticiados e
o serviço defeituoso prestado pela ré; não estão caracterizadas as hipóteses de exclusão
da responsabilidade da ré; a ação em debate deve ser julgada procedente (fls. 228/246).
O recurso foi preparado (fls. 247/248), tendo sido respondido
pela ré (fls. 253/267).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora comporta acolhimento
parcial.
Explicando:
2.1. Não se caracterizou o alegado cerceamento de defesa,
resultante de não ter sido produzida prova oral, consistente no depoimento da segurada
da autora (fls. 229/232).
A digna autoridade judiciária sentenciante tinha em mãos todos
os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no
processo.
Como lembram THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
FERREIRA GOUVÊA, LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI e JOÃO
FRANCISCO NAVES DA FONSECA:
“(...) sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização: JTJ 317/189
(Ap 964.735-0/3), 344/387 (Ap 7.055.145-6), 350/29 (AI
7.393.526-1), RJM 185/213 (Ap 1.0313.07.219415-9/001)”
(“Código de processo civil e legislação processual em vigor”, 47a
ed., São Paulo: Saraiva, 2016, nota ao art. 370: 1a do atual CPC,
p. 440).
Deliberou no mesmo diapasão o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de
Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o
magistrado a autorizar a produção dessa ou daquela prova, se por
outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a
análise da conveniência e necessidade da sua produção” (REsp no
879.677-DF, registro no 2006/0179190-6, 4a Turma, v.u., Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 11.10.2011, DJe de
29.11.2011).

A prova documental existente nos autos era suficiente para a
antecipação do julgamento da demanda (fl. 221), tornando-se prescindível a produção
de outras provas, em especial a prova testemunhal pretendida pela autora (fls. 229/232).
Não se pode decretar, destarte, a nulidade da sentença recorrida
(fl. 245), por ofensa ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
2.2. Diversamente do sustentado nas contrarrazões (fls. 258/261),
não era necessário que a segurada da autora, Fábia Silvana Zanatta (fl. 2), tivesse
ingressado, previamente, com pedido de ressarcimento administrativo perante a ré.
A segurada da autora mantinha contrato de seguro de seus
equipamentos elétricos (fls. 28/38), razão pela qual tinha a opção de reivindicar os seus
direitos diretamente da seguradora.
Afora isso, o acesso ao poder judiciário não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa, não podendo o art. 204 da Resolução Normativa
no 414, de 9.9.2010, da ANEEL, citado nas contrarrazões (fl. 262), sobrepor-se ao
direito de ação, assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A esse respeito, já houve pronunciamento do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Apelação Ação regressiva Seguro - Condomínio residencial
Queima de motor de elevador em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica Desnecessidade de pedido administrativo
Art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto

Causa madura
Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização Art. 786 do
CC Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade
da tensão fornecida na data do sinistro - Ausência de caso fortuito
ou força maior
Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada Sentença reformada para julgar procedente a ação
Recurso provido” (Ap no 1032267-98.2016.8.260114, de
Campinas, 24a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. em 19.5.2017) (grifo não
original).
2.3. Preservado o entendimento esposado na sentença combatida
(fl. 222), ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação dos
serviços da ré e parte do prejuízo suportado pela segurada da autora.
A seguradora autora juntou com a inicial da ação pareceres
técnicos elaborados por profissionais especializados, os quais revelaram que os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causados à parte dos equipamentos que guarneciam o imóvel de sua segurada
originaram-se de: “descarga atmosférica” (referente ao motor do portão, fl. 53);
“sobrecarga de tensão” (referente ao ar condicionado, fl. 54).
Note-se que tais pareceres foram elaborados por empresas
distintas da seguradora autora, a pedido de sua segurada, não se vislumbrando qualquer
indício de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
De qualquer maneira, os aludidos pareceres foram acompanhados
por Relatório de Regulação (fls. 43/51), preparado por empresa de engenharia de
avaliações, contratada pela seguradora autora.
Confira-se o seguinte trecho:
“(...) em decorrência de descarga elétrica na região, ocorreu
paralisação dos equipamentos instalados no local segurado.
Das
providências:
De
imediato
acionadas
empresas
de
manutenção, para verificação dos danos nos equipamentos bem
como valorá-los. Após testes efetuados verificaram-se danos em
componentes,
instalados
nos
equipamentos,
os
quais
relacionaremos no decorrer deste laudo, atribuindo tal evento à
falha no fornecimento de energia elétrica após descarga
atmosférica.
Da vistoria in loco: Procedido deslocamento deste signatário até
as instalações do segurado, sito à Rua Fuad Mucari 1343,
Município de Itápolis, em 25 de fevereiro de 2018, onde procedeu-
se à coleta de dados de pesquisas e análises, de modo a
fundamentar elaboração do presente laudo. Segundo consta, em
12 de fevereiro de 2018, a região do risco foi assolada por falha
no fornecimento de energia elétrica durante precipitação de uma
tempestade acompanhadas por raios, o qual veio afetar o
funcionamento dos equipamentos instalados em local segurado. A
regulação procedeu à análise dos componentes remanescentes e
verifica-se que ocorreu o processo de dano elétrico, onde, devido
à falha no fornecimento de energia elétrica na região, os
equipamentos paralisaram suas atividades. Tal fato é visível e,
portanto,
dedutível,
pela
verificação
dos
componentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservados, como ilustram as fotos na reportagem fotográfica, já
inserida no sistema. Por ocasião da visita ao local de instalação,
verificando
os
componentes
relacionados
ao
sistema
e
observamos sinais de carbonização.
Equipamentos danificados: Ar condicionado Samsung 900o btus -
Motor do portão basculante Computador Televisão de 32""
Samsung. Devido aumento da corrente elétrica em um curto
circuito interno dos componentes, sendo que os equipamentos
energizados, gerando o aumento da temperatura nos mesmos,
provocando o superaquecimento. Diante de todo o exposto e
apurado, concluímos como sendo a natureza do sinistro dano
elétrico, o qual teve como causa falha no fornecimento de energia
elétrica na região, cujas extensões demonstram-se nos prejuízos
decorrentes
em
sistema.
Foram
apresentadas
propostas
orçamentárias relativa aos reparos nos equipamentos danificados,
bem como documentos necessários à regulação do sinistro.
Atendendo ao solicitado, nos foram encaminhados os respectivos
documentos de suporte dos reparos aos equipamentos afetados,
bem como os necessários à regulação, os quais fazem parte
integrante deste laudo” (fls. 50/51) (grifo não original).
Todavia, o mesmo raciocínio não pode ser aplicado aos danos
causados ao desktop e à televisão da segurada da autora, uma vez que os respectivos
laudos, anexados à inicial (fls. 52, 55), não atestaram que descarga elétrica ou oscilação
de tensão na rede de distribuição de energia administrada pela ré tivesse sido a causa
determinante dos danos ocorridos nesses equipamentos.
Saliente-se que os documentos de fls. 52 e 55 referem-se à causa
provável do sinistro.
2.3. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor de parte da indenização que esta pagou à sua segurada (fl. 86).
A oscilação de energia derivada de descarga elétrica (fls. 53, 54),
que afetou o imóvel em que estavam localizados os equipamentos danificados,
discriminados nos pareceres técnicos anexados à inicial, não pode ser reputada como
fortuito externo, excludente de responsabilidade da ré.
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso
Fornecimento de energia elétrica
Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço
Sentença escorreita

Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida

Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura fortuito
interno, uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade
Ressarcimento do valor comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora
Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço
Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil)
Relação originária de consumo

Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede

Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária
Sentença
reformada” (Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELO, j. em 5.4.2017) (grifo não original).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.4. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos da segurada da autora foram danificados (fl. 2), a rede de distribuição de
energia elétrica para a unidade consumidora encontrava-se regular, sem registro de
oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada pela concessionária
ré não basta para tanto, já que é baseada em informações extraídas de seu próprio
sistema informatizado (telas sistêmicas), facilmente confeccionada de acordo com o seu
interesse jurídico (fls. 111, 116), assim como em documentos genéricos (fls. 165/178),
não relacionados especificamente com o caso em tela.
2.5. Como a seguradora autora juntou documento comprobatório
de que o valor da indenização foi depositado em 30.4.2018 (fl. 86), ela faz jus ao
reembolso pela ré apenas dos valores referentes ao motor do portão (R$ 890,00 - fl. 53)
e ao ar condicionado (R$ 1.609,00 fl. 54), subtraído o valor da franquia (R$ 902,85 -
fl. 50), o que resulta no montante de R$ 1.596,15.
A mencionada quantia, R$ 1.596,15, deve ser corrigida pelos
índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do
pagamento, acrescida de juros moratórios lineares de 1% ao mês desde a citação.
3. Nessas condições, dou provimento em parte à apelação
contraposta, reformando parcialmente a sentença impugnada (fls. 220/224), para
determinar que a ré reembolse a autora da importância de R$ 1.596,15 (vide item 2.5),
decretando, pois, a procedência parcial da ação.
Configurada a sucumbência recíproca, tipificada no art. 86,
“caput”, do atual CPC, as partes devem ratear custas e despesas processuais, na
proporção de 50% para cada uma.
A verba honorária, conforme estabelecido no § 14 do art. 85 do
atual CPC, é arbitrada em 20% sobre o valor da causa, isto é, sobre R$ 5.116,15 (fl. 16),
corrigido pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a
partir do ajuizamento da ação, obedecendo-se a mesma proporção.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
1347B3CE
10
18
Declarações
de Votos
JOSE MARCOS MARRONE
135BDE82
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1083414-40.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.